Tribunal: STF
Processo: AI 852358
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-EMPREGADOS PÚBLICOS. DECRETOS NºS 1.499/1995 E 3.363/2000. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Inexiste repercussão geral quanto à controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.